Tribunal: STF
Processo: RE 73198
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-04
Data de publicação: 1972-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. 1) HONORARIOS DE ADVOGADO. SEU PERCENTUAL
NÃO DEVE INCIDIR SOMENTE SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS, MAS TAMBÉM
SOBRE AS VINCENDAS, OBSERVADO O ART. 97 E SEU PARAGRAFO 4 DA LEI N.
4.215/63; 2) INEXISTÊNCIA DA ALEGADA DISCREPANCIA ENTRE OS JULGADOS;
3) EMBARGOS DE DIVERGENCIA DE AMBAS AS PARTES NÃO CONHECIDOS.